Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-48.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000600-48.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIMAR CAMPOS PEREIRA - CPF: 841.744.121-20 (RECORRENTE), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), JOICY SOARES BORGES - CPF: 029.785.921-84 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000600-48.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

CLARO S/A

Recorrido(s):

LUCIMAR CAMPOS PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA – COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deferida a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, caberia à Ré comprovar que os fatos alegados na inicial não condizem com a realidade. No entanto, em que pesem os argumentos convincentes utilizados, não logrou comprovar os motivos da cobrança em valor acima do contratado.

Merece retificação a sentença, e por conseguinte, provimento parcial ao recurso, apenas no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, o qual é elevado à espécie e impende ser reduzido.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, para:

a) CONDENAR a Reclamada CLARO S/A a pagar a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por
danos morais

ocasionados a Reclamante
LUCIMAR CAMPOS PEREIRA
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil – mora ex persona) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

c)
Como consequência da presente sentença REVOGO a liminar concedida, e DETERMINO que a mantenha o plano do autor somente no valor contratado que tange R$47,99 (quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais), por ato descumprido.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida sustentando que as cobranças enviadas ao Recorrido são legítimas, as quais não representam qualquer abusividade. Alega que não existe qualquer ato abusivo de sua parte que possa ter causado qualquer prejuízo ao Recorrido, justificando assim a improcedência da demanda. Subsidiariamente, postula pela redução do valor da condenação arbitrada.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

Narra o recorrido em sua inicial que contratou os serviços da recorrente no valor mensal de R$ 35,49 (trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos). E que meses após, estava recebendo cobrança acima do valor contratado, num total de R$ 79,90.

No entanto, conforme contrato apresentado na contestação, observou-se que na verdade o plano contratado pela Reclamante era no valor de R$ 59,99, com desconto de R$ 12,00, sendo correta portanto, a cobrança no valor de R$ 47,99, conforme faturas.

Em áudio de reclamação juntado pelo Reclamado, este informa a Reclamante que a alteração do plano foi feita porque o plano contratado pela mesma não está mais disponível, sendo migrado para o plano mais oneroso, porém, claramente sem anuência da mesma.

A Recorrente não logrou comprovar a legalidade da cobrança em valor superior.

Deferida a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, caberia à Ré comprovar que os fatos alegados na inicial não condizem com a realidade. No entanto, em que pesem os argumentos utilizados, não logrou comprovar sua narrativa.

E diante da ausência de provas, é de se presumir pela veracidade dos fatos contidos na inicial, nos moldes do artigo 302, do Código de Processo Civil.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e impôs a condenação respectiva a título de indenização por danos morais.

Merece retificação a sentença, e por conseguinte, provimento parcial ao recurso, apenas no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é elevado à espécie e não se coaduna com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos critérios utilizados para julgamento em casos análogos por este colegiado.

À vista dos critérios acima, entendo que o valor deva ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), que certamente servirá para reparar os danos suportados pelo Recorrido, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo inalterada a sentença nos demais termos, pelos seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Deixo de condenar em custas e em honorários advocatícios em razão do substancial resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020